Tribunal: TJSP
Processo: 0022506-80.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0022506-80.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIMONE SOUZA
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0022506-80.2019.8.26.0041 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0022506-80.2019.8.26.0041.
Agravante: Simone Souza Santos.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0016722-25.2019.8.26.0041 DEECRIM 1a RAJ Capital.
Voto no 40.511 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
sentenciada Simone Souza Santos contra respeitável decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 1a RAJ
Capital, que indeferiu seu pedido de prisão albergue
domiciliar, embora esteja demonstrado que é portadora de doença grave e mãe de
cadeirante que depende de seus cuidados.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A Agravante cumpre pena de cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão pelo crime de roubo agravado, no regime inicial fechado. Iniciou
o resgate no dia 08/08/2019, após o trânsito em julgado da condenação. Pleiteia a
prisão albergue domiciliar, alegando que é portadora de epilepsia e tem filho
cadeirante que depende de seus cuidados.
Acontece que a prisão albergue domiciliar é reservada
ao condenado que resgata pena em regime aberto, e a Agravante acabou de iniciar o
cumprimento da pena em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0022506-80.2019.8.26.0041 - Voto no
O Superior Tribunal de Justiça já deferiu o benefício
em casos excepcionais, mas a excepcionalidade não está presente no caso em
exame, pois a Agravante é portadora de epilepsia desde os 12 anos de idade; ou seja,
quando praticou o crime já padecia da moléstia. Se a doença não a impediu de
praticar o crime, certamente não a impede de cumprir a pena imposta.
Some-se a isso que em atendimento realizado em
outubro de 2019, na unidade prisional, o médico constatou que a Agravante
encontra-se em regular estado geral, não tendo limitação motora, exercendo suas
atividades sem auxílio de terceiros. E vem obtendo tratamento médico adequado na
unidade prisional em que se encontra recolhida (fls. 226).

Por fim, o tal filho cadeirante que depende dos cuidados
da Agravante cumpre pena restritiva de direitos (autos no
0026364-29.2018.8.26.0050 VEC da Capital) e vem comparecendo pessoalmente
no juízo das execuções, a denotar que não é pessoa tão dependente da genitora
quanto se quer fazer crer.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator